Tribunal: STF
Processo: HC 189511
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
    Narra a defesa que “Nos autos do processo sob nº 1501330-41.2019.8.26.0535 em trâmite na Vara do Júri da Comarca de Guarulhos-São Paulo, a defesa do impetrante tomou conhecimento de que a sessão do júri foi designada para 09 de setembro de 2020, sendo parcialmente virtual, pois presente a defesa, o juiz-presidente, os jurados e servidores públicos, todavia, ao acusado não foi permitido sua condução ao fórum, por decisão do juiz-presidente”.
    Argumenta que “é inconcebível tão disparate e incongruente a decisão, em nítida afronta ao Rule of Law e ao Estado Constitucional de Direito e aos Instrumentos Internacionais de proteção dos direitos humanos”, tendo em vista que “somente no plenário - o juiz natural dos crimes contra a vida – os jurados do Conselho de Sentença podem certificar-se pessoalmente sobre a rigidez mental do acusado, visto que a única tese da defesa será a inimputabilidade do paciente”.
    Destaca que “ao caso aplica-se o inarredável princípio constitucional do in dubio pro reu, já que não há prejuízo nem possibilidade de se provar jure et jure em plenário aos juízes leigos, a classificação exata da doença”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ex positis, uma vez evidenciado o constrangimento ilegal exercido por ato ilegal do Conselho Nacional de Justiça e a competência da Egrégia Corte para recebimento e processamento da presente ação constitucional, requer liminarmente que se SUSPENDA a eficácia das Resoluções nº 313/2020, 314/2020 e 318/2020 e do § 2º, do art. 4º, art. 11, § 1º e 2º, do Ato Normativo nº 0004587-94.2020.2.00.0000 do CNJ, bem como o processo principal, até o julgamento definitivo desta ação, uma vez que o paciente se encontra preso, e no mérito, seja concedido o writ reconhecendo o direito convencional e constitucional do paciente de comparecer pessoalmente no sessão do Júri, e no mérito, sendo confirmado a nulidade das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, por absoluta incompetência formal e material para regular a matéria, reservada à competência da União.
    Caso o Tribunal não conheça do habeas corpus, por falta de competência, o que se admite apenas em tese, requer a CONCESSÃO de ofício do writ afastando o constrangimento ilegal e reconhecendo ser um direito natural do ser humano, o comparecimento pessoal do paciente na sessão de julgamento do Tribunal do Júri.”
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, convém destacar que, in casu, inexiste ato coator sujeitando o paciente a suposto constrangimento ilegal. Deveras, o presente writ foi manejado contra ato em tese do CNJ. 
    Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, “Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese” (HC 90.364/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 30/11/2007).
    A propósito, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando ausente a demonstração da existência de ato coator concreto que ameace ou restrinja a liberdade do indivíduo, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito.
    2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015.
    3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal.
    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 122.389-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2017)
    In casu, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de ir e vir do paciente imposto pelo CNJ. 
    Com efeito, a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolher a liberdade de locomoção física do paciente não permitem o conhecimento desta impetração. 
    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente